Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722572-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO YUKIO SUZUKI, MARCELO MASSAO SUZUKI, RODRIGO TOSHIO SUZUKI, LIDIA KYOKO TOKUNAGA SUZUKI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID de origem 128299215) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva iniciada por Fabio Yukiu Suzuki e outros, homologou os cálculos da perícia contábil e fixou o valor devido aos exequentes em R$111.166,09 (cento e onze mil cento e dezesseis reais e nove centavos). Em suas razões recursais (ID 37109935), o agravante aponta ser plicável, para a correção monetária dos cálculos das diferenças pagas a maior cobradas pelos exequentes, o índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento). Explica que “(...) a adoção do índice de 42,72% de para o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989”. Aponta haver excesso no resultado dos cálculos apresentados pelo perito e homologados pelo Juízo a quo, o qual deveria ser expurgado, para evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes. Entende que o termo inicial para a contagem dos juros de mora deve ser a data da citação na liquidação de sentença, não na ação de conhecimento. Sobre a atualização monetária, salienta dever incidir o índice aplicável à caderneta de poupança. Aduz ser inaplicável juros remuneratórios nos cálculos para apuração do valor devido, porquanto a cobrança pleiteada configuraria mera indenização. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Pugna, portanto, pelo deferimento do efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem, até o julgamento desse recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de viabilizar sua manifestação sobre o laudo pericial acostado aos autos de origem. Preparo recolhido (IDs 37109937 e 37109938). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria, a despeito da prevenção indicada na certidão de ID 37114675, em razão do afastamento do Des. Sandoval Oliveira na data da distribuição. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a decisão recorrida versa exclusivamente sobre a análise do laudo pericial e da respectiva manifestação das partes sobre o seu conteúdo, concluindo pela homologação do resultado dos cálculos. Confira-se, por oportuno, excertos de interesse do referido decisum: O perito juntou aos autos o Laudo Pericial de ID 124222694. Os credores manifestaram-se acerca da prova, consoante ID 127053587. Discordam apenas do abatimento de valores lançados a título de ‘devolução Lei Federal no 8.088/90’, pois não constam no extrato oficial Slip-XER, bem como os autores aderiram aos ditames da Lei no 8.088/90. Entendem que o valor a ser ressarcido é R$ 189.653,27. O Banco do Brasil, apesar de intimado, não se manifestou acerca do laudo pericial, conforme certificou a secretaria do juízo (ID 127062405). Decido. A impugnação dos credores não merece acolhimento. Os credores entendem que há excesso nos cálculos do perito, ao considerar valores recebidos com a nomenclatura ‘COR-VER RECEITAS’ e ‘JRS-VER.RECEITAS’, descontando-se do valor total a ser devolvido aos mutuários. O perito, no quesito 05, justifica que ‘o acórdão liquidando nada dispõe acerca de eventuais abatimentos provenientes da Lei Federal no 8.088/90. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as indenizações decorrentes da supramencionada norma devem ser abatidas no cálculo da liquidação individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento sem causa’. Apesar de não constar no SLIP movimentações sob o título de ‘Devolução Lei Federal no 8.088’, o perito verificou que o Banco do Brasil realizou devoluções das importâncias de R$ 74.471,82 e R$ 6.893,21, sob a rubrica ‘COR-VER RECEITAS’ e ‘JRS-VER RECEITAS’. Assim, o expert salienta que “embora sob nomenclatura diversa, referidos valores correspondem à devoluções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90”. Tem razão o perito. As rubricas, em que pese não estejam nomeadas como devolução correspondente à Lei Federal 8.088, indicam, sem dúvida, que houve devolução de valores aos mutuários pelo banco, com fulcro na Lei 8.088/90, de sorte que tais valores devem ser decotados do valor total, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. (...) Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 124222694 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor do saldo remanescente em favor dos autores em R$111.166,09 (atualizada até maio/2022). Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título [1]. (...) Propriamente acerca do laudo pericial, o agravante restringe-se a aduzir alegação genéria sobre a ocorrência de excesso de execução e a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa dos exequentes, sem apontar efetivamente qual o excesso e a sua origem. Também refere-se à impossibilidade de incidência de juros remuneratórios, sem esclarecer se, de fato, foram aplicados nos cálculos realizados pelo perito. Mais, não aponta, sequer, se o Juízo de origem teria autorizado ou acatado a aplicação de juros remuneratórios. Cotejando-se os argumentos do agravante, nesses pontos, com a decisão agravada, verifica-se que, em verdade, o laudo pericial apontou, e o Juízo de origem reconheceu, a necessidade de abatimentos sobre o saldo apurado, em razão de devoluções decorrentes da Lei n. 8.088/1990, o que beneficiou os interesses do agravante. Noutro giro, não se extrai dos cálculos da perícia contábil, tampouco da decisão agravada, qualquer disposição acerca da incidência de juros remuneratórios. Nesse contexto, depreende-se que as razões deduzidas pelo agravante são genérias e deslocadas do conteúdo da decisão agravada, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. Quanto ao argumento de que deveria ser plicável, para a correção monetária dos cálculos das diferenças pagas a maior cobradas pelos exequentes, o índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento), tal matéria constitui inovação recursal. Com efeito, extrai-se dos autos que referida tese não foi deduzida na contestação/impugnação apresentada pelo executado agravante na origem, conforme se infere do ID de origem 110706136. Logo, há impedimento para que essa questão seja apreciada em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente desta e. Corte: (...) 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que versa sobre os temas atinentes ao termo a quo para aplicação dos juros de mora e ao índice de correção monetária aplicável ao cálculo, vislumbra-se a ocorrência de preclusão temporal para impugnação dos pontos. Nota-se que tais temas foram elencados pela defesa do agravante em sua impugnação e, por conseguinte, devidamente apreciados e refutados pelo Juízo de origem na decisão de ID de origem 112197546, proferida em 1/1/2022. Em face da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID de origem 113147233), os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID de origem 113241138). A parte não recorreu novamente da decisão, o que ensejou a preclusão para discussão dos temas, na forma do art. 507 do CPC, segundo o qual “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Se a parte traz irresignação apreciada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para concluir, ressalte-se que o pedido deduzido no recurso não decorre logicamente das razões recursais, porquanto, a despeito das teses elencadas pelo agravante, pleiteia, ao final, apenas a possibilidade para apresentar manifestação acerca do laudo pericial, faculdade que efetivamente lhe foi conferida na origem, consoante se depreende da certidão de ID de origem 124345180, o que afastaria, no ponto, o interesse recursal da parte. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade e ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC1 e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios2. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;